Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EMENDA A INICIAL. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE.HERDEIROS.
1. O recurso questiona a matéria e os dispositivos aplicáveis, demonstrando os motivos pelos quais o acórdão deve ser reformado. Conheço o agravo de instrumento.
2. O art. 618 do CPC prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente.
3. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. Na falta de inventário e, por conseguinte, de inventariante, a sucessão processual da falecida pode ser reconhecia em relação a todos os herdeiros. Precedentes deste Tribunal.
4. Recurso conhecido e provido.